Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO. DÚVIDA. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Incabível o conhecimento de pedidos que extrapolam os limites da lide e não foram discutidos no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar supressão de instância.
1.1. No caso dos autos, o pedido da apelante, de que o apelado fosse impedido de inscrever seu CPF no cadastro de inadimplentes não formulado em primeira instância, o que impede seu conhecimento em grau recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Não há ausência de fundamentação específica, em suposta violação do princípio da dialeticidade, quando as razões do recurso confrontam especificamente os fundamentos da sentença impugnada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
4. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.
5. Em réplica a autora requereu a realização de perícia, impugnando a assinatura aposta no contrato, o que não foi analisado pelo juízo de origem, que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da nulidade do contrato, de modo que resta configurado error in procedendo e cerceamento de defesa, sendo necessária acatar a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
6. Preliminar de ofício de inovação recursal. Preliminar de não conhecimento por violação do princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso provido. Sentença cassada.